Tribunal: STF
Processo: Rcl 86600
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do processo nº 5473338-95.2025.8.09.0051, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 55.



    O Estado de Goiás narra que, no processo em referência, foi demandado em ação de ajuizada pela parte beneficiária, com objetivo de assentar a natureza remuneratória ao auxílio-alimentação para fins de cômputo na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    Prossegue afirmando que, em sede de recurso inominado, a 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença confirmando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, ao considerar que 



    “por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta, sob esse panorama, que a decisão reclamada “ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal”, a qual reconhece “o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias” (e-doc. 1, p. 2).



    O Estado de Goiás pondera que,



    “[e]mbora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor” (e-doc. 1, p. 2).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada parar impedir “a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 1, p. 8).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, com a determinação de observância à Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 55:



     “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    O enunciado resultou da conversão da Súmula nº 680 desta Corte, que já havia consolidado a jurisprudência firmada no sentido de que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. 



    In casu, questiona-se acórdão em sede de agravo interno em recurso inominado, proferido pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5473338-95.2025.8.09.0051, que manteve a sentença confirmando a utilização do auxílio-alimentação para fins de cômputo na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias, nos seguintes termos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, ‘A’, DO CPC. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 1164/STJ. ADI 7402/STF. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE DESPESA. VERBA HABITUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 4, p. 1).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida em sede de recurso inominado:



    “Inicialmente, para o deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia ao servidor temporário, tendo em vista sua possível repercussão no cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e verbas rescisórias. 



    Ainda que a Lei Estadual nº 19.951/2017 atribua natureza indenizatória à verba, verifica-se que, no caso concreto, a própria Administração Pública promoveu a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio, o que revela, na prática, o reconhecimento de sua natureza remuneratória. Tal incidência não é compatível com a lógica das verbas indenizatórias, tradicionalmente isentas de encargos previdenciários. 



    Com efeito, a habitualidade do pagamento e sua realização em pecúnia, desvinculada de qualquer controle específico de destinação, evidenciam seu caráter contraprestacional, afastando o caráter meramente compensatório que justifica a qualificação como verba indenizatória. 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou a seguinte tese: ‘Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia’. Tal entendimento reforça a conclusão de que, nas hipóteses de pagamento em dinheiro e de forma habitual, a verba assume natureza remuneratória, sujeitando-se à tributação previdenciária e, por consequência lógica, devendo integrar a base de cálculo das demais verbas de idêntica natureza. 



    Não se pode admitir que o Estado adote interpretação contraditória e utilitarista, tratando a verba como remuneratória para fins de arrecadação e como indenizatória para fins de exclusão do cálculo de direitos do servidor. Tal postura configura venire contra factum proprium , prática rechaçada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da legalidade, isonomia, moralidade administrativa e segurança jurídica. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 7402, reafirmou que a natureza jurídica das parcelas pagas ao servidor deve ser apurada a partir de sua finalidade prática e de sua habitualidade, e não apenas da nomenclatura atribuída pela lei. 



    Dessa forma, restando evidenciada a habitualidade e o pagamento em pecúnia, é de rigor reconhecer a natureza remuneratória do auxílio-alimentação no caso concreto, com os devidos reflexos nas verbas de mesma natureza. 



    Esse entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal nos autos do RI 5939809- 62.2024.8.09.0051, relator: Neiva Borges, julgado por unanimidade em 02.12.2024, e no RI 6089653-86.2024.8.09.0051, de nossa relatoria, julgado por unanimidade em 21.03.2025.



    4. DISPOSITIVO. 



    Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento, para reformar integralmente a sentença de improcedência (...).” (e-doc. 2, p. 194 - Grifei).



    Observa-se, portanto, que a controvérsia cinge-se em saber se há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 55 no que diz respeito à condenação do ente público em favor de servidor público efetivo à incorporação do auxílio-alimentação pago em pecúnia na base de cálculo das férias e décimo terceiro salário, ante a alegação de que a legislação local estabelece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    Conforme já consignado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da Súmula Vinculante nº 55, assentou o entendimento de que os servidores inativos não possuem direito ao percebimento do auxílio-alimentação por se tratar de verba indenizatória que cobre apenas o custo de refeição dos servidores ativos, não integrando a remuneração dos servidores públicos.



     Nessa medida, além do presente caso envolver servidor em atividade, também não é possível extrair do enunciado da Súmula Vinculante nº 55 o debate quanto aos requisitos previstos na lei local para fins de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e décimo terceiro salário.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar ao presente, envolvendo o Estado de Goias, destaco o seguinte precedente: Rcl 85432, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje de 14/10/2025; Rcl 85.434, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.434, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe 3/10/2025;e Rcl 4.428, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente